Tribunal: TJDFT
Processo: 0711149-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711149-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Delcidio Correia da Silva Agravado: Associação de Autogestão Way D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Delcidio Correia da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos do processo no 0700223-49.2019.8.07.0009, assim redigida: “Vistos etc. Por meio da petição de ID 62014956, o exequente requer a desconsideração da personalidade jurídica da entidade executada, para o fim de alcançar bens particulares da devedora. Pleiteia, ainda, a concessão de “liminar incidental determinando o bloqueio BACEJUD e RENAJUD de bens dos administradores constantes em ata de assembleia geral”. Para tanto, sustenta que houve abuso da personalidade jurídica da executada, “caracterizado pelo desvio de finalidade com o nítido propósito de lesar credores mediante a prática de atos ilícitos”. É o breve relatório. Decido. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica está regulado pelo arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Quanto à forma, a legislação estabeleceu que o requerimento visando à instauração do incidente “deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica” (art. 133, § 4, do Código de Processo Civil). Na hipótese, verifico que o requerente não se desincumbiu do ônus declinado no mencionado dispositivo legal, uma vez que o requerimento de ID 62014956 é genérico e, embora mencione o art. 50 do Código Civil, não demonstra, concretamente, o alegado abuso da personalidade jurídica. Com efeito, conquanto tenha aduzido que o intento da executada era fraudar credores mediante a prática de atos ilícitos, não declinou quais atos ilícitos – diversos do mero descumprimento contratual - foram praticados pela devedora. Em casos tais, inviável o processamento do incidente de desconsideração da personalidade, ante a inobservância da formalidade prevista no art. 133, § 4o, do Código de Processo. Ante o exposto, rejeito a instauração do incidente de desconsideração da personalidade. Intime-se a exequente acerca desta decisão, bem como para que indique, no prazo de 10 dias, bens da devedora passíveis de penhora.” Em suas razões recursais (Id. 15887499) o agravante alega, em breve síntese, que a recorrida oferece serviço de seguro de veículo automotivo sem ter autorização da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Argumenta que os boletos de pagamento pelo suposto serviço prestado pela recorrida indicam que o dinheiro é encaminhado para conta bancária em nome de terceiro, o que corrobora a prática de ato ilícito. Acrescenta que o endereço indicado pela recorrida como domicílio pertence a uma igreja, bem como que as tentativas prévias de busca de bens da recorrida restaram infrutíferas. Assim, conclui estar demonstrado o abuso de personalidade jurídica por meio do desvio de finalidade, o que justifica a pretendida desconsideração da personalidade jurídica. Requer, portanto, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica da recorrida e, assim, sejam penhorados os bens que compõem o patrimônio das pessoas físicas indicadas nas razões do recurso, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 15887503). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de abuso de personalidade apto a justificar a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, ora recorrida. O cerne da questão reside na aplicabilidade da denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), que exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Ainda em relação aos requisitos necessários à desconsideração, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. A respeito da temática tratada, examine-se a seguinte ementa promanadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp no 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014)” (Ressalvam-se os grifos) A desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. O Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa diretriz ao prever que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” O cenário descrito pelo recorrente revela-se insuficiente para demonstrar a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Isso porque a mera ausência de bens penhoráveis não é motivo suficiente para caracterizar o abuso de personalidade. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DESCABIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a mera ausência de ativos em contas bancárias, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 987313, 20160020410619AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 01/02/2017, p. 467-505)” (Ressalvam-se os grifos) ”PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, para que determinadas relações obrigacionais sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, necessário que se configure o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. 2. A não localização de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica é medida excepcional que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados com a fraude ou o abuso de direito em prejuízo de terceiros, devendo ser demonstrados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 863371, 20140020316703AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2015, Publicado no DJE: 05/05/2015, p. 240)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que o recorrente formulou requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, nos autos do processo principal, mas não produziu prova necessária para a demonstração do preenchimento dos requisitos que autorizam a pretendida desconsideração da personalidade jurídica. No caso, o recorrente acostou aos autos do processo principal a cópia dos atos constitutivos da recorrida, bem como a certidão emitida pela Receita Federal referente ao cadastro nacional da pessoa jurídica (Id. 62014959 e Id. 62014960 dos autos do processo principal). No entanto, os referidos documentos não demonstram eventual abuso de personalidade jurídica, tampouco a prática de ato ilícito pela recorrida. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo agravante são inverossímeis, pois não estão acompanhadas de elementos probatórios suficientes para justificar, no presente momento, a desconsideração da personalidade jurídica. Fica prejudicado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 11 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator